Tribunal: STF
Processo: ARE 1329129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. A Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e não configura instância recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 551 do CPPM, sendo inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da demanda, que nada inovam no contexto probatório, permitam revolver questões já acobertadas pela coisa julgada.
    Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.”
    Os embargos de declaração não foram conhecidos e o subsequente agravo interno restou desprovido (eDOCs 11 e 14).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, e 5º, II, LIV e LV, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação ao princípio do juiz natural, porquanto “a r. Sentença foi proferida por Conselho Permanente de Justiça absolutamente incompetente por ter sido composto por militares que não eram oficiais de carreira do Exército como exige o art. 18 da Lei de Organização da Justiça Militar da União” (eDOC 15, p. 8).
    Nesse sentido, articula acerca da afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como alega a inexistência de provas aptas a fundamentar a condenação.
    Ao fim, assevera que “CERCEOU-SE o direito de defesa do Recorrente no momento em que o Tribunal a quo deixou de considerar que a Prova Técnica (Laudo Pericial) que em tese atestaria o estelionato sequer foi juntado aos autos” (eDOC 15, p. 34). 
    A Presidência do STM inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 18). 
    Em 10.06.2021, o recorrente apresentou memorial, cujo teor está a reiterar as teses já apresentadas no apelo extremo.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifico que o Tribunal de origem declarou a carência da ação de revisão criminal por não preencher os requisitos do art. 551 do Código de Processo Penal Militar, tendo consignado que, “A fim de preservar a natureza da Revisão Criminal, evitando sua indevida e temerária utilização como mera instância recursal apta a desrespeitar a coisa julgada, o art. 551 do Código de Processo Penal Militar apresenta rol taxativo de suas hipóteses de cabimento, a ser observado em juízo de admissibilidade”, de modo que “a Petição ora apresentada não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento da Ação Revisional(eDOC 9, p. 6). 
    Nesse sentido, ainda asseverou (eDOC 9, p. 7):
    “No mesmo sentido, ainda que se ignore o não enquadramento do pleito no rol taxativo previsto no art. 551 do CPPM, não é plausível pretender a nulidade da condenação sob o argumento de que a composição do Conselho Permanente de Justiça não teria atendido à regra disposta no art. 18 da Lei de Organização da Justiça Militar da União.
    Primeiro, porque o militar cuja patente a Defesa questiona - Capitão (QAO) EDUARDO CARVALHO DE SOUZA - não participou do julgamento do Requerente, mas apenas compôs o CPJ quando de sua qualificação e interrogatório, o que já torna questionável a ocorrência de qualquer prejuízo.
    (...)”
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação processual aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a caracterização de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Em casos análogos, confira-se o entendimento da Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1132000-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700296-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.08.2013)
    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Por fim, no que se refere à tese de desconsideração da juntada de prova técnica pelo Tribunal a quo, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente